Tribunal: TJDFT
Processo: 0023857-21.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0023857-21.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: DIRCI PAIXAO SANTIAGO DESPACHO Em face do retorno dos autos para reapreciação, vistas à parte embargada. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 14:16:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora